Tribunal: TJDFT
Processo: 0716336-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre o contrato de prestação de serviços publicitários e de locação de espaço que entabularam, almejando o autor a rescisão do negócio e a condenação da ré ao pagamento dos valores não repassados em razão do contratado, no montante de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, acolhendo a pretensão autoral (i) rescindira o contrato objeto do litígio e (ii) condenara a parte ré ao pagamento do valor integral de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), corrigido monetariamente e com juros e mora desde o vencimento de cada parcela mensal, rejeitando, em contrapartida, o pedido reconvencional que formulara. Inconformada, a empresa ré apelara almejando, em suma, a reforma da sentença. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Id Num. 48846847 - Sentença